Tribunal: TJDFT
Processo: 0710234-13.2019.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ESCRIVÃO DE POLÍCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. DOENÇAS PSÍQUICAS. INCAPACIDADE PERMANENTE. APOSENTADORIA. INVALIDEZ. PROVENTOS PARCIAIS. OMISSÃO ESTATAL. CONDIÇÕES ADEQUADAS DE TRABALHO. ATO ILÍCITO. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Conforme estabelecido na Constituição Federal, em seu artigo 37, parágrafo 6o, respondem as pessoas jurídicas de direito público, e as de direito privado prestadoras de serviço público, objetivamente, pelos danos causados por seus agentes, nessa qualidade.

2. Todavia, em relação aos atos omissivos, a doutrina administrativista brasileira exige a demonstração da culpa do Estado, ou da pessoa jurídica de direito público, conforme o caso, para se impor a responsabilidade. A noção de culpa aqui, todavia, não é aquela comum, destinada à apuração da responsabilidade no Direito Privado, mas aquela surgida do Direito Administrativo francês, calcado na Teoria da Faute du Service, ou falta do serviço, ou falha do serviço, que impõe o dever de indenizar ao Estado quando, por imposição legal, deveria agir, mas não agiu, ou agiu deficientemente.

3. Na hipótese vertente, o fato de o autor ter exercido o cargo de escrivão de polícia, por si só, não tem o condão de demonstrar a conduta omissiva do ente estatal, isto é, a violação de um dever legal, a qual acarretou ou agravou as doenças psíquicas sofridas pelo servidor. 3.1. Em consequência, não se pode afirmar, de forma cabal, que as doenças acometidas pelo apelante são decorrentes de uma omissão do Estado do Tocantins, quanto ao dever legal de oferecer condições adequadas de trabalho.

4. Com efeito, não demonstrados os requisitos caracterizadores da Responsabilidade Civil do Estado, os pedidos de indenização por danos materiais e morais devem ser julgados improcedentes. Sentença mantida.

5. Recurso conhecido e não provido.